Tribunal: TJSP
Processo: 2265115-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE JUDICIAL INDEFERIDA. Não comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Indícios de atuação abusiva e uso predatório da justiça. Gratuidade processual indeferida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.